Tribunal: TJBA
Processo: 8009286-57.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009286-57.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: SILVIA MARIA COSTA BRANDAO DANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANÁLISE NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009286-57.2022.8.05.0072, em que figuram como embargante SILVIA MARIA COSTA BRANDAO DANTAS e como embargado BANCO BRADESCO SA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos por SILVIA MARIA COSTA BRANDAO DANTAS, nos termos do voto do Relator. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto